Tribunal: CARF
Processo: 17883.000101/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000101/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/06/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. MULTA AGRAVADA. REINCIDÊNCIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições para a seguridade social, devendo ser
aplicada a multa prevista na legislação previdenciária, elevada em três vezes,
na ocorrência de reincidência ao mesmo tipo de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-33.054
– 12a Turma da DRJ/RJ1 , fls. 132 a 138.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000101/2010-75
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000101/2010-75

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória (DEBCAD n° 37.263.223-8)
lavrado em 08/06/2010, contra a empresa acima identificada, em virtude de ter a mesma
deixado de apresentar à fiscalização os documentos solicitados através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF e do Termo de Intimação Fiscal - TIF, infringindo,
assim, o disposto no artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos
232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
2. A fiscalização esclarece, em seu relatório de fls. 05, que a empresa foi intimada a
apresentar à fiscalização os documentos relacionados no TIPF e no TIF, datados de
24/02/2010 e 13/05/2010, respectivamente, no entanto, a mesma deixou de apresentar os
Livros Diário c Razão de jul/2005 a dez/2005 e apresentou os Livros Diário dos
exercícios de 2006 a 2007, sem o devido registro no órgão competente, o que
caracteriza a infração cm questão.
3. Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista nos artigos 92 e
102, da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, inciso II, "j" e 373, do-RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 42.323,31, já
elevada em três vezes, cm virtude de ter sido constatada a circunstância agravante da
penalidade, prevista no art. 290, inciso V, tendo em vista que foi verificada reincidência
nesta mesma infração, através do Auto de Infração n° 35.850.942-4, que transitou em
julgado em 16/06/2006.
4. Inconformada com o Auto de Infração em questão, a empresa autuada apresentou a
peça impugnatória de fls. 34/37, aduzindo, em síntese, que:
4.1. E tempestiva a peça impugnatória apresentada;
4.2. "A i. Auditora em seu Relatório Fiscal determina a elevação da multa em três vezes
em função da existência de reincidência representada pelo Auto de Infração no
35.850.942-4, de 27/10/2005. "
4.3. "Ocorre que o referido Auto foi objeto de recurso (doe. 02) ao então Conselho de
Recursos da Previdência Social-CRPS, atual CARF, sem decisão definitiva até a
presente data, estando dessa forma, com sua exigibilidade suspensa."
4.4. "Não pode dessa forma, o referido Auto servir como base para provocação da
reincidência, prevista no inciso IV do art. 292 do Decreto n"3.048/99."
5. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 08/06/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. MULTA AGRAVADA. REINCIDÊNCIA.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições para a seguridade social, devendo ser
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000101/2010-75

aplicada a multa prevista na legislação previdenciária, elevada em três vezes,
na ocorrência de reincidência ao mesmo tipo de infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 385 a 435, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, encontra-se por sustentar as mesmas
alegações suscitadas por ocasião da impugnação, que foi questionar unicamente a reincidência da
multa aplicada, sob os argumentos de que a referida qualificação não estaria correta, pois a
ocorrência anterior, formalizada através do auto de infração no 35.850.942-4, ainda estaria “sub-
judice” através de recurso administrativo impetrado por ocasião de sua autuação.
Em rebate aos argumentos da contribuinte por ocasião da impugnação, o órgão
julgamento de primeira instância negou provimento à impugnação da contribuinte devido ao fato
de que a mesma, acostou aos autos cópia do recurso da arguida autuação que caracterizaria a
reincidência, porém não foi apresentou nenhum comprovante de sua protocolização tempestiva
junto à unidade responsável pela administração do tributo.
Neste recurso voluntário, a recorrente , sem apresentar novos elementos de prova
ou argumentos, novamente acosta aos autos uma cópia do referido recurso, porém, sem
apresentar qualquer comprovação de sua protocolização.
Por conta do anteriormente exposto, entendo que não assiste razão à recorrente,
pois o único argumento de recurso ligado à não reincidência da infração, que seria a
protocolização do recurso que afastaria a reincidência, não foi comprovado pela contribuinte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
A contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.391 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000101/2010-75

Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital